Tribunal: TJSP
Processo: 1078432-46.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO MONITÓRIA. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide se as questões versadas nos autos, conquanto de direito e de fato, não exigem dilação probatória. 3. Não se tratando

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO MONITÓRIA. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide se as questões versadas nos autos, conquanto de direito e de fato, não exigem dilação probatória. 3. Não se tratando de contrato de prestação de serviços, mas de reconhecimento de dívida desvinculado a qualquer atividade, a qualidade do serviço prestado não é matéria de defesa que aproveite ao devedor. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000707671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1078432-46.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JR
MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS, é apelado ATLANTICO INTERSUL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
2
Apelação Cível No 1078432-46.2019.8.26.0100
(Processo Digital)
Comarca: São Paulo – 16a Vara Cível
Apte.: Jr Machado Advogados Associados
Apda.: Atlântico Intersul Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda
Juiz de 1o grau: Leandro de Paula Martins Constant
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 08/04/2020
VOTO No 46.349
EMENTA:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
AÇÃO
MONITÓRIA. 1. Se a sentença está suficientemente motivada,
de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos.
Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça. 2. Não há cerceamento de defesa no julgamento
antecipado da lide se as questões versadas nos autos, conquanto
de direito e de fato, não exigem dilação probatória. 3. Não se
tratando de contrato de prestação de serviços, mas de
reconhecimento de dívida desvinculado a qualquer atividade, a
qualidade do serviço prestado não é matéria de defesa que
aproveite ao devedor. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls.217/221 integrada às fls.235, que, julgou procedente o pedido
para o fim de declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial e
converter o mandado inicial em mandado executivo judicial (art. 701, §2 do
CPC), no valor de e R$ 83.375,00 (oitenta e três mil, trezentos e setenta e
cinco reais), montante que deverá ser acrescido de correção monetária,
calculada pela Tabela Prática do TJSP a partir do vencimento de cada parcela,
incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (405 Código Civil),
convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando
que o documento de fls.12/13 que embasa a cobrança está vinculado e
dependente de outro pacto, que a empresa autora firmou com o Sr. Antonio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
3
Apelação Cível No 1078432-46.2019.8.26.0100
(Processo Digital)
Fernando Abouchar. Aduz que houve cerceamento de defesa, eis que
requereu a produção de prova testemunhal e pericial, o que foi afastado de
forma singela pela sentença. Afirma que a parte autora é ilegítima, eis que
consta como inapta perante o fisco. Entende ser parte ilegítima a figurar no
polo passivo da lide, eis que por força do contrato de fls.70/74, as obrigações
foram assumidas por Antonio e sua esposa Rosalva. E acrescenta que esta
pagou diretamente à empresa autora, na pessoa de seu sócio Marcelo, os
2,5% além de diferença percentual que lhes cabia. Entende que sobre o valor
recebido pelo espólio em 04/11/2016 está prescrita a cobrança, nos termos do
inciso III do §1o do art. 206 do CC. Sustenta que o recebimento dos valores
apontados dependeria de concordância expressa do cliente Sr. Antonio e de
êxito na ação de usucapião, o que não aconteceu, sendo que os elementos
técnicos produzidos pela autora causaram prejuízos aos contratantes. Assim
tendo sido prestados defeituosamente os serviços contratados, não há que se
falar em recebimento de valores.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
Determinado o complemento do preparo recursal,
cumpriu o apelante o despacho.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, devendo subsistir
a r. sentença, que com total acerto, bem observou que:
“Com efeito, a pessoa jurídica irregular ou de fato responde pelos
atos praticados, possuindo legitimidade de parte, pois o fim da
personalidade jurídica da pessoa jurídica ocorre com dissolução
ou cassação da autorização, segundo a regra do art. 51 do CC,
devendo ser ressaltado que sua personalidade tem início com a
inscrição em registro próprio (CC, art. 985) e dissolução nas
hipóteses dos artigos 1.033 e 1.034 do CC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
4
Apelação Cível No 1078432-46.2019.8.26.0100
(Processo Digital)
(...)
Por sua vez, também não se sustenta a preliminar de
ilegitimidade de parte passiva.
Isto porque a presente ação monitória é fundada em documento
escrito emitido por "J. R. Machado Advogado", inclusive com
firma reconhecida, no qual o participante do ato afirma que deve
determinada quantia ao autor.
Ocorre que a existência ou não da dívida, bem como a existência
de condição para pagamento ou ainda o alcance da expressão
"nosso escritório de advocacia" confundem-se com o mérito.
Além disso, partindo da premissa de que as condições da ação
comportam apreciação in status assertionis (cf. José Roberto dos
Santos Bedaque, Poderes Instrutórios do Juiz, 4a edição, Revista
dos Tribunais, p. 52/53), a parte autora tem o direito de requerer
o pagamento em face da parte ré, de modo que é patente a
legitimidade das partes para figurarem nos polos ativo e passivo
desta demanda.
Por outro lado, não há prescrição.
Com efeito, a obrigação discutida na presente ação decorre de
pagamentos feitos pelo Poder Público entre 04.11.2016 a
28.12.2017 e tem como supedâneo contrato escrito, motivo pelo
qual vige entre as partes o prazo de prescrição de cinco anos
para cumprimento da obrigação.
Veja-se:

Art. 206. Prescreve:

§ 5 o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
5
Apelação Cível No 1078432-46.2019.8.26.0100
(Processo Digital)
No mérito, cinge-se a controvérsia acerca do conteúdo do
documento de fls. 12/13.
Com efeito, referido documento estatui que, por mera
liberalidade, o escritório de advocacia, ainda que não responsável
original da obrigação, concorda com a transferência ao autor de
2,5% dos 15% a que fazem jus no contrato que possuem com
Antonio Fernando Abouchar e sua esposa.
E não beneficia o autor a alegação de que o contrato firmado
entre as partes guarda conexão com o sucesso ou exatidão dos
trabalhos contratados por Antonio Fernando Abouchar com a
empresa autora.
Isto porque o título monitório é expresso ao afirmar que "tendo
em vista os custos já assumidos por Vossas Senhorias para a
realização desses estudos e levantamento, fica, desde logo,
devidamente avençado que, nosso escritórios de advocacia,
expressamente, ainda que não tenha qualquer vínculo ou
obrigação, por mera liberalidade, concorda com a transferência
para essa empresa de 2,5% (dois e meio por cento) daqueles
15% por nós contratados..." (fls. 13).
Nesse cenário, o acordo entre as partes expressamente afirma
que a obrigação se estabelece por custos já arcados pelo autor e
por liberalidade, ou seja, sem que subordinado a qualquer outra
obrigação.
Da mesma forma, não há qualquer demonstração de que a dívida
descrita na presente ação esteja paga, pois os pagamentos
referidos a fls. 118/119, realizados por Rosalva Josefina, contém
valores absolutamente discrepantes dos valores descritos no
título monitório e, essencialmente, não fazem referência ao
pagamento da obrigação do título” (fls.218/221).
E nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça, “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
6
Apelação Cível No 1078432-46.2019.8.26.0100
(Processo Digital)
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os
demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento.”
Desta forma, pelas alegações tecidas no recurso de
apelação, que apenas reitera as questões claramente analisadas pelo
magistrado de 1a instância, é de se adotar integralmente os fundamentos
contidos na sentença.
Nesse sentido, o seguinte julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“A viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo
de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no decisum.” (REsp no 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007). (No
mesmo sentido: REsp. no 641.963-ES; REsp. no 592.092-AL;
REsp. no 265.534-DF).
Vejam-se também os julgados desta Corte de
Justiça:
“A r. sentença combatida deve ser confirmada pelos seus
próprios fundamentos, aqui expressamente adotados como
razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal, verbis: 'Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la'. Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo
regimental tem sido largamente utilizado por suas Câmaras,
seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração do processo.” (Ap. no
990.10.310915-5, Rel. Des. Renato Sartorelli, 26a Câm., j.
14/10/2010).
“Apelação Reiteração dos termos da sentença pelo relator
Admissibilidade Adequada fundamentação Precedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
7
Apelação Cível No 1078432-46.2019.8.26.0100
(Processo Digital)
jurisprudencial
Incidência do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Improvimento.” (Ap. no 992.07.020734-7, Rel. Des. Vianna
Cotrim, 26a Câm., j. 29/09/2010).
Inicialmente, não há que se falar em cerceamento
de defesa, pois a dilação probatória pretendida era absolutamente prescindível
ao deslinde da questão que já se encontrava em condições para ser posta em
julgamento.
E como é cediço, o julgamento antecipado da lide,
atendidas as determinações da lei, evidentemente não importará em
cerceamento de defesa, pois decorre de expressa previsão contida na lei
processual, restando este entendimento assentado no Supremo Tribunal
Federal e no Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode inferir dos
seguintes arestos:
"O julgamento antecipado da lide, quando a questão
proposta é exclusivamente de direito, não viola o princípio
constitucional da ampla defesa e do contraditório" (STF - 2a
Turma, Ag. 137.180-4-MA, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 5.6.95,
negam provimento, v.u., DJU 15.9.95, p. 29.512, 2a col., em.).
"Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente
a controvérsia" (STJ-4a Turma, Ag 14.952-DF-AgRg, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u.,
DJU 3.2.92, p. 472, 2a col., em.).
Observe-se que o apelante alega a ocorrência de
cerceamento de defesa, porém não esclarece qual o fato que restou impedido
de provar por meio da dilação pretendida, o que mostra que sua irresignação é
infundada.
Mesmo porque se trata de ação monitória fundada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
8
Apelação Cível No 1078432-46.2019.8.26.0100
(Processo Digital)
no documento de fls.12/13, assinado pelo requerido, por seu representante
José Roberto Machado, em que há o reconhecimento incondicional da
obrigação perseguida nos autos, qual seja, o repasse de 2,5% sobre o valor
líquido recebido pelo escritório réu de seus clientes em função de
desapropriação debatida judicialmente.
O compromisso foi assumido diretamente pelo
escritório réu, e não pelos clientes em comum das partes, senhor Antonio e
sua mulher Rosalva, de modo que independentemente do que ocorreu em
referidas ações de desapropriação e usucapião, parte dos valores recebidos
pelo escritório réu a título de honorários devem ser repassados à autora.
Eventual irregularidade da empresa autora perante
a Receita Federal não tem o condão de extinguir a obrigação, de modo que
não tem cabimento a alegação de ilegitimidade ativa. Se não a empresa
autora, quem teria legitimidade para realizar a cobrança? E tampouco merece
prosperar a alegação de ilegitimidade passiva, eis que foi a própria sociedade
ré, e não seus clientes, que se obrigaram perante a autora.
Logo, não prospera a alegação de ilegitimidade de
parte, pois na precisa lição do mestre VICENTE GRECO FILHO (in "Direito
Processual Civil Brasileiro", 14a ed., Saraiva, p.77), temos:
"A legitimidade, no dizer de Alfredo Buzaid é a pertinência
subjetiva da ação, isto é, a regularidade do poder de
demandar de determinada pessoa sobre determinado objeto.
A cada um de nós não é permitido propor ações sobre todas
as lides que ocorrem no mundo. Em regra, somente podem
demandar aqueles que forem sujeitos da relação jurídica de
direito material trazida a juízo. Cada um deve propor as
ações relativas aos seus direitos.
...
A legitimação, para ser regular, deve verificar-se no polo
ativo e no polo passivo da relação processual. O autor deve
estar legitimado para agir em relação ao objeto da demanda
e deve propô-la contra o outro polo da relação jurídica
discutida, ou seja, o réu deve ser aquele que, por força da
ordem jurídica material, deve, adequadamente, suportar as
consequências da demanda".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
9
Apelação Cível No 1078432-46.2019.8.26.0100
(Processo Digital)
No escólio de NELSON NERY JÚNIOR (in "Código
de Processo Civil Comentado e legislação extravagante", 9a ed., RT., p. 436),
temos:
"Parte, em sentido processual é aquela que pede (parte ativa)
e aquela em face de quem se pede (parte passiva) a tutela
jurisdicional. Os demais participantes da relação processual
(juiz) ou do processo lato sensu (advogado, MP, auxiliares da
justiça etc.) não são partes.
Os litisconsortes, o MP quando ajuíza ACP ou ação coletiva,
o opoente, o litisdenunciado, o chamado ao processo, o
assistente litisconsorcial (CPC 54) são partes no sentido
processual. Quando existe coincidência entre a legitimação
do direito material que se quer discutir em juízo e a
titularidade do direito de ação, diz-se que se trata de
legitimação ordinária para a causa, que é a regra geral:
aquele que se afirma titular do direito material tem
legitimidade para, como parte processual (autor ou réu),
discuti-lo em juízo. Há casos excepcionais, entretanto, em
que o sistema jurídico autoriza a alguém a pleitear, em nome
próprio, direito alheio.
Observe-se que a qualidade do serviço prestado
não merece análise no presente caso, eis que o instrumento firmado pelas
artes é claro ao estabelecer que, por mera liberalidade, e em decorrência de
relações contratuais anteriores inclusive, o requerido repassaria 2,5% sobre os
honorários recebidos dos clientes mencionados, de modo que eventual
prestação de serviços da autora ao réu ou aos seus clientes não era a
contraprestação inerente ao acordo cobrado nestes autos.
Assim, não se tratando de contrato de prestação de
serviços, mas de reconhecimento de dívida desvinculado a qualquer atividade,
a qualidade do serviço prestado não é matéria de defesa que aproveite ao
devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
10
Apelação Cível No 1078432-46.2019.8.26.0100
(Processo Digital)
E eventuais valores pagos pelos clientes das partes
diretamente à autora não isentam o réu de sua responsabilidade,
especialmente considerando que a relação jurídica entre a autora e o Sr.
Antonio e Sra Rosalva extrapola os termos do instrumento aqui debatido, não
havendo nada que demonstre que valores por estes pago se referiam à
relação jurídica discutida nestes autos.
E trata-se de cobrança de instrumento particular
celebrado entre as partes, sem qualquer vinculação com a atividade exercida
pela autora nos autos das ações apontadas, de modo que não incide o prazo
prescricional do §1o do art. 206 do CC, não havendo que se falar em
prescrição eis que, como afirmou o próprio apelante, a primeira parcela venceu
em 2016, tendo sido a ação ajuizada no ano de 2019, incidente no caso o
prazo prescricional quinquenal do artigo supra, parágrafo 5o, I.
Assim, sem qualquer razão a irresignação do
apelante.
Ante o exposto nego provimento ao recurso,
observando que não foram arbitrados honorários advocatícios na sentença,
motivo pelo qual o faço de ofício, fixando-os em 12% sobre o valor da
condenação já considerada a sucumbência recursal (art. 85 §11 do CPC).
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica